Tribunal: STF
Processo: ARE 1345154
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORES. ACUMULAÇÃO LEGAL DE DUAS APOSENTADORIAS. ABATE-TETO. LIMITE REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE FORMA ISOLADA EM RELAÇÃO A CADA REMUNERAÇÃO/ PROVENTO . POSSIBILIDADE.
    1. Hipótese em que se discute se os impetrantes - aposentados de dois cargos de Professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Ceará - UFC, fazem jus a receber seus proventos, sem se submeterem ao teto constitucional incidente na soma de tais remunerações, bem como à restituição de todos os valores ilegalmente descontados, a partir dos últimos cincos anteriores à interposição da ação, devidamente corrigidos;
    2. Nos casos excepcionais de acúmulo legal de cargo e emprego públicos, como o presente, é de se observar o limite do teto constitucional de forma isolada em relação à remuneração/provento de cada cargo e/ou emprego, numa interpretação focada no princípio da razoabilidade e da unidade da Constituição;
    3. Não há de ser conhecida a apelação dos impetrantes, dado que incongruente com a hipótese dos autos, uma vez que discute apenas a ocorrência de prescrição (como se tivesse sido declarada na sentença), o que não ocorreu;
    4. Recurso adesivo da UFC não conhecido, considerando que a mesma já havia interposto apelação;
    5. Apelação da UFC e remessa oficial improvidas. Apelação das impetrantes e recurso adesivo da UFC não conhecidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 6º, caput; 37, inciso XV; e 60, § 4º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa ao art. 7º da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Discute-se se o autor - aposentado de dois cargos de Professor do Magistério Superior da UniversidadeFederal do Ceará - UFC, faz jus a receber seus proventos, sem se submeter ao teto constitucional incidente na soma de tais remunerações, bem como à restituição de todos os valores ilegalmente descontados, a partir dos últimos cincos anteriores à interposição da ação, devidamente corrigidos.
    Entendo que a sentença não merece reparos.
    Com o advento da Emenda Constitucional 41/03, foi alterado o art. 37, XI, da Constituição Federal, e permaneceu expressamente limitada ao teto constitucional a remuneração/proventos dos servidores públicos.
    Outrossim, continua proibida a acumulação de cargos, sendo excetuada essa regra constitucional, no art. 37, XVI, da Constituição Federal, havendo compatibilidade de horário, para: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
    Nos casos excepcionais de acúmulo legal de cargos e emprego públicos, como o presente, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de observar o limite do teto constitucional de forma isolada em relação à remuneração/provento de cada cargo e/ou emprego, numa interpretação focada no princípio da razoabilidade e da unidade da Constituição.
    O Eg. STF, inclusive, com relação ao tema, no RE 612975/MT, julgado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, decidiu que "Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório  é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido."
    Destarte, entendo que o teto instituído pela Emenda Constitucional 20/98, art. 37, inc. XI, ao se harmonizar com a permissão constitucional do seu inciso XVI, deve incidir individualmente nos proventos e na remuneração dos autores, dentro da ótica da proporcionalidade e da razoabilidade.
    Não há de ser conhecida a apelação dos impetrantes, dado que incongruente com a hipótese dos autos, uma vez que discute apenas a ocorrência de prescrição (como se tivesse sido declarada na sentença), o que não ocorreu. 
    Também não há de ser conhecido o recurso adesivo da UFC, uma vez que a mesma já havia interposto apelação.
    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO À PELAÇÃO DA UFC; e NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO DOS IMPETRANTES E DO RECURSO ADESIVO DA UFC.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente